Tribunal: TJES
Processo: 5004113-36.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004113-36.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA APARECIDA NUNES CRESTAN
RECORRIDO: AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004113-36.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
SANDRA APARECIDA NUNES CRESTAN

RECORRID
A:
AGROPECUARIA ARARIBOIA LTDA – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
: O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

requerida em face da sentença (id. 2433434
) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 2.814,75 (dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

suscitar preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento essencial à propositura da demanda,
prejudicial de prescrição,
passado o prazo de seis anos
para execução do título e, no mérito, sustenta a tese de ausência relação causal entre as partes,
por se tratar de cheque prescrito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto a prefacial apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, juntou-se o título objeto da cobrança
(id. 2433353),
com registro de que se trata de ação de conhecimento e não ação de execução de título,
com registro de que se tratando de títul
o de crédito autônomo (ao portador) não se exige a prova do negócio jurídico subjacente,
isto é, a discussão da causa debendi é
possível não
imprescindível para o ajuizamento de ação de conhecimento, que permite ampla dilação probatória.s

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO.
PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese:
ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários,

sendo possível
, na ação monitória,
a discussão do negócio jurídico subjacente
e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

D
A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Não se acolhe a prejudicial suscitada
, porquanto aplicada a disposição do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de
dívida
líquida (vencimento
definido)
de instrumento particular, não aplicado o prazo prescricional semestral do artigo
59 da Lei
7.357/85, c/c artigo 47 do mesmo diploma legal, que preconiza expressamente a ação de execução do título, que não se confunde com a ação de conhecimento (hipótese dos autos).

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

(...
)

Art. 47 Pode o portador promover a execução do cheque

I – contra o emitente e seu avalista;

II – contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, trata-se de ação de cobrança de
cheque no valor de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais),
vencido
em 11.09.2017 sem o respectivo pagamento
.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a procedência da pretensão deduzida, sem a necessidade da demonstração da
causa debendi,
isto porque, como pontuado acima, o Superior Tribunal de Justiça permite a discussão da relação causal mas não exige a demonstração do negócio jurídico subjacente, mesmo se tratando de cheque prescrito, isto porque há a presunção de veracidade
do título assinado pela parte devedora (
recorrente)
em favor do credor (recorrida).

Em outras palavras, após o prazo de seis meses para execução do cheque, o portador/credor poderá ajuizar ação de conhecimento (até mesmo ação monitória) sem a necessidade de comprovar o negócio jurídico subjacente, contudo, a parte contrária poderá suscitar
exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
e, no caso dos autos, a recorrente se restringe a alegar a necessidade de comprovação do negócio jurídico,
sem impugnar a assinatura lançada no título, sustentar o pagamento integral do débito,
compensação,
ou outra circunstância
relacionada à
causa debendi
,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.